Tribunal: TJDFT
Processo: 0717827-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CAPACIDADE DO TESTADOR. PERÍCIA INDIRETA. ATESTADO MÉDICO PRÉVIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO NOTARIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte recorrente contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de testamento público, declarando a nulidade da escritura pública lavrada em cartório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do testamento público diante da alegação de incapacidade do testador no momento da lavratura do ato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A invalidação de testamento por ausência de discernimento exige prova substancial e convincente de incapacidade no momento da manifestação de vontade.
4. O testamento público, lavrado por tabelião com observância das formalidades legais, goza de presunção de legitimidade e validade, conforme o art. 215 do Código Civil, sendo sua desconstituição condicionada à prova inequívoca de vício.
5. A ausência de elementos concretos que infirmem a presunção de capacidade impõe a reforma da sentença, reconhecendo-se a validade do testamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e provido, para julgar improcedente o pedido de anulação do testamento público.
Tese de julgamento: “A presunção de legitimidade do testamento público somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de incapacidade do testador no momento da lavratura do ato”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 215, 1.857, 1.865; CPC, arts. 85 §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985971, 0707087-10.2022.8.07.0006, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09/04/2025, p. 22/04/2025.